Tribunal: TJDFT
Processo: 0744589-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. PREVISÃO LEGAL. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. TESE No 1.085 DO STJ. NOVO ENTENDIMENTO.
Consoante entendimento firmado pelo c. STJ (Tese no 1.085), a limitação de descontos contida na Lei n. 10.820/2003, e posteriormente na Lei n. 14.131/2021, refere-se somente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, livremente pactuado e autorizado pelo mutuário.